Tribunal: TJSP
Processo: 2128892-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2017 - Exceção de pré-executividade. 1) Alegação de coisa julgada afastada - Agravo de Instrumento julgado pela C. 18a Câmara de Direito Público que tratava de Execução Fiscal de IPTU do exercício de 2013. 2) Exceção de pr-executividade - Cabimento para arguição de matéria de ordem pública, desde que não haja necessidade de dilação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2017 - Exceção de pré-executividade. 1) Alegação de coisa julgada afastada - Agravo de Instrumento julgado pela C. 18a Câmara de Direito Público que tratava de Execução Fiscal de IPTU do exercício de 2013. 2) Exceção de pr-executividade - Cabimento para arguição de matéria de ordem pública, desde que não haja necessidade de dilação probatória - Precedentes do STJ. 3) Alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa - Inocorrência - Inexistência de defeitos na CDA aptos a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o do art. 2o da Lei 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza do título executivo não afastada - Alegação de que a CDA é apócrifa - Não cabimento - Existência de assinatura eletrônica da autoridade fiscal - Vício não configurado - Precedentes. Decisão mantida - Recurso improvido.